Tribunal: TJMT
Processo: 1014764-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014764-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), AISLAN ALEF VIEIRA NEVES - CPF: 040.677.161-84 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (IMPETRANTE), AISLAN ALEF VIEIRA NEVES - CPF: 040.677.161-84 (PACIENTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
OPERAÇÃO REDITUS
– ARGUIDA A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA – DECLÍNIO

DE

COMPETÊNCIA – RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE – ALEGADA A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO NA INFRAÇÃO PENAL E DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 9.296/96 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Consoante a teoria do juízo aparente, reconhecida pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento da incompetência do Juízo que era aparentemente competente não enseja, obrigatoriamente, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, ainda que decisórios, haja vista a possibilidade da ratificação pelo Juízo que vier a ser competente para processar e julgar o feito.

Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas se a decisão que autorizou a sua realização está amparada nas diretrizes da Lei 9.296/96, sobretudo quando demonstrados pela autoridade policial os indícios razoáveis da autoria delitiva e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes com organização criminosa altamente estruturada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Aislan Alef Vieira Neves
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese, que foi decretada a prisão preventiva do paciente, em decorrência da
Operação Reditus
, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 2o, da Lei 12.850/2013; artigo 33,
caput
, inciso VI e artigo 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006.

Insurge-se quanto à decretação das interceptações telefônicas, aduzindo que foi determinada por Juízo incompetente (5a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT); bem como alega a ausência de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal e de fundamentação na decisão daquele juízo, uma vez que foi embasa apenas no relatório policial sucinto e em denúncias anônimas.

Assim, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja declarada a nulidade da decisão que decretou as interceptações telefônicas, e das decisões dela decorrentes, bem como das provas ilícitas obtidas, devendo ser desentranhadas do feito (Id. 50256481).

A ação constitucional foi instruída com documentos.

Não houve pedido de liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 51961979).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 52486969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Aislan Alef Vieira Neves
, de alcunha
“Lan ou Lanzão”.

Consta do caderno processual que foi decretada a prisão preventiva do paciente e de diversos outros suspeitos, além de outras medidas cautelares como interceptações telefônicas, em decorrência da representação feita pela autoridade policial, após as investigações realizadas na denominada
Operação Reditus
, com o fito de desmantelar uma organização criminosa, intitulada de Comando Vermelho/MT, que estaria praticando crimes de tráfico de drogas e de associação para este fim, de roubos, de corrupção de menores e outros delitos.

O mandado de prisão preventiva do beneficiário foi decretado em 5 de dezembro de 2019, e até a presente data
não foi cumprido
, haja vista que ele se encontra foragido, em local incerto e não sabido.

Impende consignar que já foram impetrados outros
dois
habeas corpus

em benefício do ora paciente (
HC

n. 1008249-42.2020.8.11.0000
e
HC

n. 1000386-35.2020.8.11.0000
), nos quais discutiu-se o decreto segregatício e outras questões relacionadas, e foram denegados, à unanimidade, por esta egrégia Segunda Câmara Criminal.

Ainda inconformado, o impetrante apresentou o presente
writ
, insurgindo-se quanto às interceptações telefônicas realizadas, arguindo, em suma, a incompetência do Juízo que a determinou (5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT) e que a medida carece de fundamento idôneo, posto que foi embasada somente em denúncias anônimas, violando o disposto na Lei 9.296/96.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões não merecem amparo.

Dessume-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que no dia 4.10.2019, o magistrado da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
declinou a competência
para o processamento do feito para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca desta Capital e, em 11.10.2019, os autos foram distribuídos para a referida Unidade Judiciária.

No dia 15.10.2019, o feito foi remetido para o Ministério Público e foi concluso para o magistrado singular no dia 29.10.2019, ocasião em que constatou que:

“(...) Após a análise das provas trazidas pela Autoridade Policial, verifiquei que as medidas pleiteadas eram procedentes e oportunas, já que nos autos se encontravam expostos indícios suficientes de autoria e materialidade (fumus comissi delicti), bem como, o risco à ordem pública, à instrução processual, à aplicação da lei penal e à ordem econômica (periculum libertatis).

Assim, evidenciados os pressupostos e motivos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, imprescindíveis para a concessão de qualquer espécie de medida cautelar, em 05/12/2019, decretei a prisão preventiva em desfavor do paciente Aislan Alef Vieira Neves e outros investigados. (...)”
(p. 2.284).

Consoante se nota, ao ser declinada a competência para o processamento do feito para o Juízo da 7a Vara desta Capital, em decorrência da forte suspeita de que os fatos delitivos em apreço envolviam organização criminosa, o magistrado da referida Vara analisou as medidas requeridas e deferidas pelo Juízo da 5a Vara, dentre elas a determinação das interceptações telefônicas, e as anuiu.

Saliente-se que a inobservância de competência em razão da matéria decorrente da especialização das varas enseja
nulidade relativa
, de modo que não eiva de vício todos os atos praticados pelo juízo incompetente, uma vez que podem ser convalidados por aquele considerado competente para o processamento do feito, conforme precedente desta Corte nesse sentido (TJMT,
HC
n. 1005060-56.2020.8.11.0000).

Oportuno destacar que esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Constatada a incompetência do juízo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, pode ratificar ou não os atos já praticados.

Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos”
(STJ, RHC 79.598/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.4.2017).

“(...) 1. Consoante a
teoria do juízo aparente
, reconhecida pelos Tribunais Superiores,
o reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo
, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora recorrente, bem como das medidas cautelares deferidas no bojo da fase inquisitorial,
pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito.

2. No caso, após a fixação da competência da Vara estadual para processar e julgar os crimes de corrupção passiva e ativa e organização criminosa, os atos praticados no Juízo aparentemente competente (Juízo Federal), incluindo o decreto de prisão cautelar, bem como aqueles atinentes à fase de investigação, foram devidamente ratificados, o que, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, é permitido. (...)”
(STJ, RHC 114.053/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.10.2019) – destaquei.

“(...) III - Como decidido na decisão agravada, não se verifica a alegada nulidade absoluta apontada na inicial deste writ, uma vez que o
entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça, bem como no Col. Supremo Tribunal Federal, é de que o deslocamento da competência não determina, por si só, a nulidade dos atos instrutórios e decisórios anteriormente proferidos pelo Juízo até então competente, uma vez que tais atos anteriores poderão ser ratificados pela autoridade declarada competente.

IV - No caso sob exame, a autoridade competente ratificou todos os atos proferidos anteriormente pelo d. Juízo Federal, dando natural prosseguimento à referida ação penal naquele Juízo, com a intimação da Defesa para apresentação de alegações finais.

V - A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que
a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal
. In casu, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos, requisitos essenciais para entender presente o fumus boni iuris. (...)”
(STJ, AgRg no HC 512.769/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 22.10.2019) – grifei.

Dessa forma, verifica-se que os atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive os atos decisórios, podem ser ratificados pelo Juízo competente, até mesmo de maneira implícita, considerando-se como nulidade relativa tal irregularidade, de modo que deve ser demonstrado o efetivo prejuízo ocasionado para o seu reconhecimento, em consonância com o princípio
pás de nullité sans grief
, o que não é o caso da presente hipótese.

Logo, não vejo como acolher a nulidade arguida.

Também não assiste razão ao impetrante a alegação de
v
iolação dos artigos 2o e 5o da Lei 9.296/96
, por
ausência de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal
e
de
fundamentação no decreto das interceptações telefônicas, bem como na decisão de prorrogação da medida.

Com efeito, a questão em debate está centrada no conflito entre o direito à prova e a inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, estritamente vinculada à proteção da privacidade e da intimidade.

Extrai-se dessa colisão de direitos e garantias fundamentais que, se por um lado, a busca pela verdade real não pode ser feita a qualquer preço, sob pena de deslegitimação do sistema punitivo em um Estado Democrático de Direito, por outro, a inviolabilidade do sigilo das comunicações também não é absoluta, prova disso é que a própria Constituição Federal prevê hipótese de excepcionalidade nos casos em que os elementos colhidos das comunicações telefônicas interceptadas sejam destinados a robustecer investigação ou instrução criminal.

A interceptação telefônica, por ser uma exceção ao direito à privacidade e à intimidade, deve observar os requisitos constitucionais preestabelecidos, quais sejam: a) a imprescindibilidade de ordem judicial (reserva jurisdicional); b) ter por finalidade fornecer elementos para investigação criminal ou instrução de processo penal; e c) as hipóteses e a forma estipuladas pela legislação infraconstitucional (art. 5o, XII, da CF).

A Lei n. 9.296/1996, por sua vez, exige que a decisão seja fundamentada, sob pena de nulidade, em nítido reflexo à garantia constitucional da motivação necessária das decisões (art. 93, inciso IX, da CF), veja-se:

“Art. 5o A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.”

Depreende-se dos aludidos dispositivos legais que a decisão judicial revela-se necessária para a admissibilidade deste elemento probatório com vista a garantir o controle de legalidade, que compreende a efetiva ponderação entre os direitos fundamentais em conflito, a aferição do cumprimento dos requisitos constitucionais e infraconstitucionais, e a avaliação acerca da indispensabilidade e da viabilidade da produção da prova.

Caso contrário, criar-se-ia um cenário totalmente desvinculado da Constituição garantista atualmente vigente, conforme salientado no seguinte trecho do julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Agir de modo diverso seria retirar das pessoas os direitos e garantias fundamentais outorgados pela Constituição da República, pois a intimidade e a vida privada de todos, aí incluídos seus sigilos, poderiam vir a ser arbitrariamente lesados, situação inaceitável num Estado Democrático de Direito.”
(RHC n. 20.329/PR, Rel.a Desembargadora convocada do TJ/MG Jane Silva, Quinta Turma, data do julgamento: 4.10.2007).

Na hipótese em análise, extrai-se dos autos que o paciente foi investigado na denominada
Operação Reditus
, que culminou com a decretação da sua prisão preventiva e de outros 66 indiciados, supostamente envolvidos com a prática dos delitos de tráfico de drogas e vários outros crimes, ações criminosas perpetradas por organização criminosa autointitulada de “Comando Vermelho de Mato Grosso”.

Conforme se depreende dos autos, a Polícia identificou o envolvimento de inúmeras pessoas com a organização criminosa “Comando Vermelho”, e, após a realização de
investigações preliminares,
foi possível identificar os nomes de vários suspeitos, dentre eles, do ora paciente, inclusive apurou-se o envolvimento de alguns reclusos no sistema penitenciário.

Em decorrência disso, foi elaborado minucioso relatório policial, explicitando as razões para a realização das interceptações telefônicas, notadamente ante a complexidade da organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, em que há divisões de tarefas bem delineadas entre seus membros – voz, conselho, disciplina, espelho, tesoureiro, cadastro, gerente, padrinho, afilhado e companheiro –, e atuação articulada para dificultar o trabalho policial.

Desse modo, diante das informações e redigido o respectivo relatório investigativo, a autoridade policial requisitou ao Juízo
a quo
autorização para a realização de interceptações telefônicas, indicando os números identificados pelas investigações.

Após a manifestação favorável do Ministério Público, a autoridade apontada como coatora deferiu o pedido e determinou a interceptação e gravação das comunicações telefônicas dos números alvos, pelo prazo de 15 dias, nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) A Constituição Federal estabelece o sigilo das comunicações telefônicas, art. 5o, XII, CF/88, como forma de preservar a intimidade dos cidadãos, tendo como objetivo primordial garantir que a vida particular de cada um permaneça a salvo das indiscrições de particulares ou de entes públicos.

Entretanto, o direito à inviolabilidade desta espécie de franquia, por sua natureza individual, ainda que seja uma garantia constitucional, ostenta um caráter relativo. Ou seja, está submisso aos interesses coletivos.

Assim, aplicando-se o princípio constitucional da proporcionalidade, afasta-se a garantia individual para resguardar os interesses públicos.

Neste diapasão, havendo o interesse público e preenchido os requisitos da legislação especial, poderá o magistrado determinar a quebra do sigilo telefônico.

O art. 2o da Lei no 9.296/96 apresenta os requisitos permissivos a interceptação telefônica: a) houver indícios razoáveis de autoria; b) a prova não poder ser realizada por outro meio e c) a infração ser punida com reclusão.

As provas colhidas até o presente momento apontam indícios razoáveis de autoria da prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e associação para tal finalidade, sendo a interceptação telefônica imprescindível para apurar as infrações penais e seus respectivos autores, vez que trata de crime complexo, não existindo outro meio de investigação, bem como, por serem os delitos punidos com pena de reclusão.

Conforme consta nos autos, os investigados integram organização criminosa comandada por detentos reclusos na Penitenciário Major Eldo de Sá Correa, sendo estes responsáveis por boa parte dos roubos de veículos e tráficos de drogas nesta comarca.

Relata-se ainda, com o lucro da traficância pagam-se os advogados dos integrantes do grupo, bem como adquirem armas e materiais explosivos para o financiamento de fugas do estabelecimento prisional acima citado.

Desta feita, a autoridade policial reputa pertinentes a interceptação dos terminais (...) uma vez que poderá auxiliar na elucidação dos fatos, tendo em vista que há sérios indícios de que os alvos acima mencionados são membros da organização criminosa “Comando Vermelho” e estariam envolvidos em diversos crimes nesta municipalidade.

Assim, para a efetiva comprovação do envolvimento os investigados a prova se torna vital (...).

Portanto, verifica-se motivos para o deferimento do pedido referente à quebra do sigilo dos terminais telefônicos citados na representação, para elucidação dos fatos (...)”
(pp. 168-177).

Da leitura da decisão, entendo que, ao contrário do alegado pelo impetrante, os fundamentos elencados pelo Juízo de origem para a implantação das escutas telefônicas estão de acordo com as diretrizes da Lei 9.296/96, principalmente porque demonstrados pela autoridade policial os indícios razoáveis da autoria delitiva dos suspeitos e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes com a organização criminosa “Comando Vermelho”, especialmente diante da complexidade do grupo organizado e do fato de alguns suspeitos estarem reclusos no sistema penitenciário, de onde inclusive comandavam a facção criminosa e repassavam ordens aos seus subordinados.

Conforme bem ponderado no parecer ministerial,
in verbis
:

“(...) ao contrário do que afirma o impetrante, o pedido de afastamento do sigilo telefônico do paciente não foi fundamentado em denúncia anônima.

Verifica-se nos autos que inquérito policial em questão foi instaurado após a elaboração do relatório de investigação elaborado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos/Entorpecentes de Rondonópolis, o qual apurou a existência de grupo criminoso atuante na região.

A investigação inicial teve como objetivo apurar as explosões dos muros da Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, efetuadas para a fuga em massa dos detentos. Conforme relatório policial, foram efetuadas diversas diligências, bem como o monitoramento dos suspeitos, o que oportunizou o conhecimento sobre as mudanças no quadro geral de liderança do grupo criminoso e os atos a serem praticados para o fortalecimento da organização, cujos crimes só poderiam ser repreendidos por meio da realização de interceptação telefônica dos terminais dos suspeitos, verbis: (...).

A partir dos indícios de autoria e materialidade colhidos nesta investigação preliminar e das diligências realizadas é que foi autorizada a interceptação telefônica ora impugnada. (...)”
– p. 2.296-2.297.

Destarte, oportuno trazer o seguinte julgado da Corte Superior acerca da possibilidade de interceptação telefônica na hipótese de ser o único meio para investigação dos fatos criminosos, veja-se:

“(...) No caso concreto, a interceptação telefônica foi autorizada pela autoridade judiciária com observância das exigências previstas na Lei n.o 9.296/1996. A interceptação telefônica é perfeitamente viável sempre que somente por meio dela se puder investigar determinados fatos ou circunstâncias que envolverem os denunciados. Na espécie, justifica-se a interceptação como o ‘único meio viável’ à investigação dos crimes levados ao conhecimento da Polícia Federal, mormente
a) se se levar em consideração que os contatos e as negociações das atividades delituosas supostamente cometidas pela organização criminosa
e, em especial, pela paciente Claudine se davam, em elevado grau, por telefone;
b) pela natureza dos delitos investigados, ou seja, crimes praticados por quadrilha em possível modalidade de organização criminosa, não sendo possível, sem a interceptação telefônica, realizar uma eficaz coleta de provas, suficientes para conhecer e revelar com profundidade as atividades criminosas dos investigados, através dos tradicionais métodos investigativos, sem expor a investigação às ações obstrutivas dos investigados e ao fracasso;

c) porque à defesa cabe demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida foi requerida
, sob pena de a utilização da escuta telefônica se tornar absolutamente inviável, já que o órgão responsável pelas investigações apresentou justificativas plausíveis para a excepcional utilização da interceptação telefônica.
O prazo de duração da interceptação telefônica pode ser seguidamente prorrogado, quando a complexidade da investigação assim o exigir, desde que em decisão devidamente fundamentada, como in casu, em se considerando a ausência de comprovação da ilicitude das renovações.
Ausência de ilegalidade flagrante apta a fazer relevar a impropriedade da via eleita”
(STJ,
HC
148.413/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 21.8.2014) – negritei.

Além disso, as suspeitas levantadas pela Polícia Civil foram confirmadas pelas diligências judicialmente autorizadas, e até mesmo foi preciso prorrogar o prazo das interceptações telefônicas, posto que os elementos até então obtidos de fato apontavam a traficância por parte dos indivíduos interceptados, que estariam atuando conjuntamente na facção criminosa mencionada.

Quanto ao paciente Aislan, de alcunha “Lan” ou “Lanzão”, conforme consignado no relatório policial, embora tenha alterado o seu número de telefone, dificultando a atuação policial, foi possível colher indícios de participação em crimes de roubo, tráfico de drogas e de integrar organização criminosa. Em suma, apurou-se que o beneficiário é, em tese, um dos líderes da facção criminosa em comento.

Deixo de aprofundar nesse ponto, haja vista que já foi objeto de
habeas corpus
anteriormente impetrado, consoante mencionado no início, em que ficou demonstrada a real necessidade da sua prisão preventiva – frise-se, ainda não efetivada –, ante a presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Ademais, impende registrar que o impetrante não demonstrou que a investigação, embora envolvesse inúmeros suspeitos meticulosamente organizados, poderia ter sido concluída a partir de outros meios de prova.

Aliás, de acordo com o entendimento firmado pela Corte Superior,
“constitui ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2o, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos”
(RHC n. 39.927/SP), o que por certo não ocorreu na hipótese em questão.

Destaco novamente que, em casos como o retratado nos autos, que evidenciam a atuação de facção criminosa de notória periculosidade, altamente estruturada e com ramificações por todo o Estado, inclusive dentro e fora dos presídios, é perfeitamente razoável que a medida em comento seja uma das primeiras diligências investigatórias, pois a alternativa seria permitir que organizações desse tipo permaneçam incólumes, ao largo da persecução penal, considerando-se o fundado temor que eventuais testemunhas teriam em colocar, “no papel”, seus nomes, sobrenomes e endereços para denunciarem as atividades ilícitas e os integrantes desses grupos.

Diante de tais considerações, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação da decisão que autorizou as interceptações telefônicas levadas a efeito, pois o magistrado singular apontou motivos suficientes para a adoção da medida excepcional, dada a complexidade da organização criminosa investigada.

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020